Tribunal: TJSP
Processo: 1033383-60.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, cassada administrativamente – Impossibilidade – Contexto dos autos que aponta para incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Alegação de julgamento extra petita – Vício não caracterizado – Aplicação do princípio da fungibilidade entre os benefícios – Embargos

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, cassada administrativamente – Impossibilidade – Contexto dos autos que aponta para incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Alegação de julgamento extra petita – Vício não caracterizado – Aplicação do princípio da fungibilidade entre os benefícios – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.